Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719790-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ARMANDO FANZLAU D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30949886) por BANCO DO BRASIL SA em face de ARMANDO FANZLAU, ante Acórdão de ID 30720266 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu o recurso e o proveu. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 16:30:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador